Tribunal: TJSP
Processo: 2100921-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à arrematação. Diferimento de recolhimento de custas para o final do processo ou parcelamento do valor devido. Ausência de decisão neste sentido, bem como de impugnação específica. Não conhecimento. Valor da causa. Adequação. Necessidade. Importância que deve corresponder ao ato jurídico que se pretende desconstituir. Recurso provido, na parte conhecida.